Tribunal: CARF
Processo: 10735.722929/2018-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10735.722929/2018-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.031 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de maio de 2023
Recorrente
TB AGROPECUARIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2013
ÁREA
DE
PRESERVAÇÃO
PERMANENTE
E
RESERVA.
DESNECESSIDADE DE ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL.
Da interpretação sistemática da legislação aplicável (art. 17-O da Lei no 6.938,
de 1981, art. 10, parágrafo 7o, da Lei no 9.393, de 1996 e art. 10, Inc. I a VI e §
3° do Decreto n° 4.382, de 2002) resulta que a apresentação de ADA não é
meio exclusivo à prova das áreas de preservação permanente e reserva legal,
passíveis de exclusão da base de cálculo do ITR, podendo esta ser comprovada
por outros meios, notoriamente laudo técnico que identifique claramente as
áreas e as vincule às hipóteses previstas na legislação ambiental.
RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO NO REGISTRO DE IMÓVEIS ANTES
DA OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. OBRIGATORIEDADE.
SÚMULA CARF No 122.
O benefício da redução da base de cálculo do ITR em face da ARL está
condicionado à comprovação da averbação de referida área à margem da
inscrição de matrícula do imóvel, no registro de imóveis competente, antes da
ocorrência do fato gerador do tributo, sendo dispensável a apresentação
tempestiva de Ato Declaratório Ambiental - ADA. Ausente a averbação da
reserva legal no registro de imóveis competente, há de se manter a ARL
incluídas na base de cálculo do ITR, nos exatos termos da decisão de origem.
Súmula CARF no 122: A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na
matrícula do imóvel em data anterior ao fato gerador supre a eventual falta de
apresentação do Ato declaratório Ambiental (ADA).
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. COMPROVAÇÃO. LAUDO.
Para exclusão da tributação sobre áreas de preservação permanente é necessária
a comprovação da existência efetiva das mesmas no imóvel rural comprovada
através da apresentação de Laudo Técnico.
DA ÁREA DE PRODUTOS VEGETAIS.
As áreas destinadas à atividade rural utilizadas na produção vegetal cabem ser
devidamente comprovadas com documentos hábeis, referentes ao ano-base do
exercício relativo ao lançamento.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10735.722929/2018-90
Fl. 601
DF CARF MF
Original

S2-C4T1
Fl. 2

ITR. DA ÁREA PRODUTOS VEGETAIS E DE ATIVIDADE GRANJEIRA
E AQUÍCOLA. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
As áreas ocupadas com produtos vegetais e com atividade granjeira e aquícola
cabem ser devidamente comprovadas com documentos hábeis.
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL. ITR.
FALTA DE DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA.
A não apresentação da documentação comprobatória necessária para
fundamentar a Declaração de ITR do Exercício enseja a manutenção da glosa
da Área Utilizada pela Atividade Rural não comprovada.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
É vedado ao contribuinte inovar na postulação recursal para incluir alegações
que não foram suscitadas na Impugnação, tendo em vista a ocorrência de
preclusão processual.
ÔNUS
DA
PROVA.
FATO
CONSTITUTIVO
DO
DIREITO.
INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se
desincumbindo deste ônus. Simples alegações desacompanhadas dos meios de
prova que as justifiquem, revelam-se insuficientes para comprovar os fatos
alegados.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao
recurso voluntário. Vencido o conselheiro Rayd Santana Ferreira que dava provimento parcial ao
recurso voluntário para reconhecer a área de preservação permanente de 58,7 ha. Votaram pelas
conclusões os conselheiros José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro e Eduardo Newman de Mattera
Gomes. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o
decidido no Acórdão no 2401-011.030, de 09 de maio de 2023, prolatado no julgamento do
processo 10735.722642/2015-17, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente Redatora
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Wilsom de Moraes Filho, Rayd Santana Ferreira,
Eduardo Newman de Mattera Gomes, Ana Carolina da Silva Barbosa, Guilherme Paes de Barros
Geraldi e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Por meio da Notificação de Lançamento no 07103/00018/2018, de fls. 250-254, do
exercício de 2013, o Contribuinte identificado no preâmbulo foi intimado a recolher o crédito
Fl. 602
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.031 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.722929/2018-90

tributário, no montante de R$ 88.720,97, referente ao Imposto sobre a Propriedade Territorial
Rural (ITR), acrescido de multa lançada (75%) e juros de mora, tendo como objeto o imóvel
denominado “Fazenda Calcado” (NIRF 1.703.073-0), com área declarada de 740,5 ha,
localizado no município de São José do Vale do Rio Preto/RJ.
A ação fiscal, proveniente dos trabalhos de revisão interna da DITR/2013, iniciou-
se com o Termo de Intimação Fiscal no 07103/00012/2018 (fls. 05/07), com ciência ocorrida em
16/04/2018 (fl. 8). Por meio do referido Termo, solicitou-se ao contribuinte que apresentasse,
além dos documentos inerentes à comprovação dos dados cadastrais relativos à sua identificação
e do imóvel, os seguintes documentos:
Para comprovar a Área com Reflorestamento declarada, apresentar os
documentos abaixo, referentes à área reflorestada no período de 01/01/2012 a
31/12/2012:
Notas Fiscais do produtor; Notas Fiscais de insumos; laudo de acompanhamento de
projeto fornecido por instituição competente; certidão de órgão oficial comprovando a
área de reflorestamento.
Para comprovar a Área de Pastagens declarada, apresentar os documentos abaixo,
referentes ao rebanho existente no período de 01/01/2012 a 31/12/2012:
Fichas de vacinação, expedidas por órgão competente, acompanhadas das Notas Fiscais
de aquisição de vacinas; demonstrativo de movimentação de gado/rebanho (DMG/DMR
emitidos pelos Estados); Notas Fiscais de produtor referentes à compra/venda de gado.
Para comprovar o Valor da Terra Nua (VTN) declarado:
Laudo de avaliação do Valor da Terra Nua do imóvel emitido por engenheiro agrônomo
ou florestal, conforme estabelecido na NBR 14.653 da Associação Brasileira de Normas
Técnicas ABNT com grau de fundamentação e precisão II, com Anotação de
Responsabilidade Técnica ART registrada no Conselho Regional de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia Crea, contendo todos os elementos de pesquisa identificados
e planilhas de cálculo e preferivelmente pelo método comparativo direto de dados de
mercado. Alternativamente, o contribuinte poderá se valer de avaliação efetuada pelas
Fazendas Públicas Estaduais (exatorias) ou Municipais, assim como aquelas efetuadas
pela Emater, apresentando os métodos de avaliação e as fontes pesquisadas que levaram
à convicção do valor atribuído ao imóvel. Tais documentos devem comprovar o VTN na
data de 1o de janeiro de 2013, a preço de mercado. A falta de comprovação do VTN
declarado ensejará o arbitramento do valor da terra nua, com base nas informações do
Sistema de Preços de Terra SIPT da RFB, nos termos do artigo 14 da Lei no 9.393/96,
pelo VTN/ha do município de localização do imóvel para 1o de janeiro de 2013 no valor
de R$ 6.961,42.
Foram apresentados documentos.
Procedendo a análise e verificação dos dados constantes na DITR/2013, a
Autoridade Fiscal resolveu glosar integralmente as áreas de produtos vegetais (10,0 ha) e com
reflorestamento (190,0 ha) declaradas, além de alterar o Valor da Terra Nua declarado de R$
3.350.000,00 (R$ 4.523,97/ha), que considerou subavaliado, arbitrando o valor de R$
5.154.931,51 (R$ 6.691,42/ha), com fundamento no SIPT/RFB, disso resultando o aumento do
Valor da Terra Nua Tributável e da alíquota, esta em decorrência da redução do Grau de
Utilização do Solo de 97,2 % para 69%, com a conseqüente apuração de imposto suplementar de
R$ 38.791,91, conforme demonstrativo de fl. 253.
A descrição dos fatos e os enquadramentos legais das infrações, da multa de ofício
e dos juros de mora constam às fls. 251-252 e 254.
Fl. 603
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.031 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.722929/2018-90

Cientificado do lançamento, o contribuinte apresentou a impugnação. Em síntese,
alegou-se e requereu-se o que segue:
- faz um breve relato do procedimento fiscal;
- alega que não havia área de reflorestamento, e que os 190,0 ha informados
correspondem à área de preservação permanente, de reserva legal e coberta por
florestas nativas;
- considera fato incontestável que a área de produtos vegetais de 10,0 ha foi
comprovada;
- defende que o VTN foi arbitrado aleatoriamente, usando-se um valor por
hectare bem superior ao estabelecido pela Secretaria de Estado da Agricultura e
Pecuária referente ao ano de 2013, argumentando ainda que não é possível
verificar os dados constantes no SIPT;
- acrescenta que o VTN/ha estabelecido pelo Estado, referente a 2013, foi de R$
1.855,00;
- afirma a existência de 50,0 ha dedicados à atividade granjeira;
- requer o reconhecimento da insubsistência da Notificação de Lançamento.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento, por meio de Acórdão, cujo dispositivo considerou a impugnação
improcedente. É ver a ementa do julgado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL
(ITR)
Exercício: 2013
DA REVISÃO DE OFÍCIO. DO ERRO DE FATO.
A revisão de ofício de dados informados pelo contribuinte na sua DITR somente cabe
ser acatada quando comprovada nos autos, com documentos hábeis, a hipótese de erro
de fato, observada a legislação aplicada a cada matéria.
DAS ÁREAS AMBIENTAIS. DAS ÁREAS DE RESERVA LEGAL, DE
FLORESTAS NATIVAS E DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE.
As áreas ambientais, para fins de exclusão do ITR, devem ser reconhecidas como de
interesse ambiental pelo IBAMA, ou pelo menos, que seja comprovada a
protocolização, em tempo hábil, do requerimento do respectivo ADA, além da
averbação tempestiva da área de reserva legal à margem da matrícula do imóvel.
DA ÁREA DE PRODUTOS VEGETAIS.
As áreas destinadas à atividade rural utilizadas na produção vegetal cabem ser
devidamente comprovadas com documentos hábeis, referentes ao ano-base do exercício
relativo ao lançamento, para fins de apuração do Grau de Utilização do imóvel.
DA MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. ÁREA COM REFLORESTAMENTO -
GLOSA
Conforme art. 17 do Decreto no 70.235/1972, considera-se não impugnada a matéria que
não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante. Como conseqüência, cumpre
manter os lançamentos decorrentes.
DO VALOR DA TERRA NUA (VTN). SUBAVALIAÇÃO.
Cabe manter o arbitramento do VTN, quando não comprovado com documentos hábeis
o valor pleiteado.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 604
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.031 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.722929/2018-90

O contribuinte, por sua vez, interpôs Recurso Voluntário, alegando, em síntese, o
que segue:
A necessidade de reconhecimento das áreas de reserva legal e preservação
permanente

Verifica-se que a Delegacia da Receita Federal de Julgamento não questionou as
dimensões das áreas de reserva legal e preservação permanente comprovadas por meio
do laudo técnico (fls. 231/246 – doc. no 05), correspondentes, respectivamente, a 214,2
ha e 58,7 ha, mas apenas não reconheceu as referidas áreas na apuração do ITR relativo
ao período autuado, sob o fundamento de que a única forma de reconhecimento da
exclusão dessas áreas na apuração do imposto seria por meio da emissão tempestiva do
ADA e da averbação na matrícula no imóvel (este último requisito no caso da área de
reserva legal).

Portanto, não se discute neste recurso as dimensões das referidas áreas
demonstradas no laudo técnico, que não foram questionadas pela decisão recorrida, mas
apenas a possibilidade de reconhecimento dessas áreas não tributáveis para fins de
exclusão da área tributável relativa ao imposto devido no período autuado.

Em relação às áreas de preservação permanente e reserva legal, o Superior
Tribunal de Justiça consolidou o entendimento no sentido de que é desnecessária a
apresentação do ADA para fins de exclusão do cálculo do ITR, sobretudo em razão do
que era previsto no § 7o do art. 10 da Lei no 9.393/1996.

De todo modo, ainda que se entenda que o ADA é necessário para a
comprovação das áreas – o que se admite apenas para fins argumentativos – a
Recorrente apresenta os ADA’s relativos aos exercícios de 2016, 2018, 2019 e 2020
(doc. no 06), que, apesar de não se referirem ao exercício autuado, comprovam a
existência das referidas áreas.

Quanto à desnecessidade de averbação da área de reserva legal, o entendimento
deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais é no sentido de que a averbação da
área de reserva legal não é o meio único e exclusivo de prova da existência dessa área.

Além disso, o art. 29 da Lei no 12.651/2012 instituiu o Cadastro Ambiental Rural
– CAR, no âmbito do Sistema Nacional de Informação sobre o Meio Ambiente, que é
registro público eletrônico de âmbito nacional e obrigatório para todos os imóveis
rurais, contendo a integração de todas as informações ambientais das propriedades e
posses rurais.

Ou seja, o reconhecimento da área de reserva legal, nos casos em que a área foi
devidamente registrada no CAR, desobriga o proprietário ou possuidor rural da
averbação no RGI. Esse é o caso da Recorrente, que registrou as áreas de reserva legal e
preservação permanente no CAR, registrado sob o no RJ-3305158-
DB7E9A628A4B45F7A504B83C3CB79375, conforme recibo e demonstrativo de
situação das informações declaradas no CAR, ambos em anexo (doc. no 07).

Embora o registro tenha sido realizado em 24.11.2015 e o cadastro permaneça
aguardando análise (doc. no 08), os itens 1 e 2 do recibo do registro estabelecem
expressamente que “1 - este documento garante o cumprimento do disposto nos § 2o do
art. 14 e § 3o do art. 29 da Lei no 12.651, de 2012, e se constitui em instrumento
suficiente para atender ao disposto no art. 78-A da referida lei” e “2 - o presente
documento representa a confirmação de que foi realizada a declaração do imóvel rural
no Cadastro Ambiental Rural-CAR e que está sujeito à validação pelo órgão
competente”.

Demonstrada a confirmação da realização da declaração do imóvel rural no
CAR, tendo sido declaradas as áreas de reserva legal e preservação permanente, as quais
também foram comprovadas pelo laudo técnico apresentado, devem ser reconhecidas
essas áreas não tributáveis para fins de exclusão da área tributável no cálculo do ITR do
período apurado.
Fl. 605
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.031 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.722929/2018-90

A necessidade de reconhecimento da área de produção vegetal

Em relação à área de produção vegetal, declarada inicialmente como 10ha pela
Recorrente, a DRJ manteve a glosa integral da área feita pela Fiscalização “por falta de
apresentação de documentos hábeis para a sua comprovação”.

De acordo com o acórdão recorrido, a Recorrente deveria comprovar a área de
produção vegetal por meio de laudo técnico, juntamente com os documentos que
serviram de base para elaboração do laudo, como notas fiscais de insumos (adubos e
sementes, por exemplo), notas fiscais de produtor e certificados de depósito (nos casos
de armazenagem do produto).

Ainda, de acordo com o acórdão recorrido, o laudo teria apurado apenas 3,5ha de
área de produtos vegetais, distribuídos entre pomar e área de plantio.

Pois bem. De fato, ao realizar a sua declaração do período, a Recorrente fez uma
estimativa da área de produção vegetal que acabou superando a área real. Assim,
declarou 10ha, quando na realidade existem apenas 8,42ha dessa mesma área, conforme
reconhecido pelo laudo técnico.

No entanto, a DRJ considerou como área de produção vegetal apenas o pomar e
a área de plantio, tendo desconsiderado a área de plantio do capim (capinzeira), que
corresponde a 4,88 ha.

Portanto, a soma das áreas de plantio de capim, da área de plantio e da área do
pomar corresponde ao total de 8,42ha, que foi devidamente comprovado no laudo.

A despeito disso, a Recorrente informa que está diligenciando para levantar as
notas fiscais de insumos do plantio, relativas ao ano-calendário de 2012, porém,
considerando-se o longo intervalo de tempo que transcorreu desde o referido período, a
Recorrente ainda não conseguiu localizar toda a documentação adicional mencionada no
acórdão recorrido, mesmo porque a Fiscalização em nenhum momento solicitou
documentos relativos à atividade de produção vegetal.

De todo modo, é certo que o laudo técnico apresentado se mostra suficiente para
a comprovação das demais áreas, assim como da área de produção vegetal de 8,42ha,
que deve ser reconhecida por este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
A nulidade do lançamento por ausência de motivação do arbitramento e por
ausência de indicação do VTN/ha e dos critérios adotados no arbitramento

A Autoridade Fiscal fundamentou o lançamento do imposto suplementar
por meio do arbitramento do VTN/ha, considerando o valor obtido no Sistema
de Preços por Terra (SIPT), instituído pelo art. 1o da Portaria da RFB no
447/2002, porém em nenhum momento do lançamento foi mencionado o valor
utilizado como base para o arbitramento VTN/ha.

O arbitramento da base de cálculo do imposto suplementar deve conter a
indicação de todos os elementos utilizados que levaram ao valor lançado, e não
apenas a indicação de que a base de cálculo foi apurada conforme critérios
definidos por sistema – no caso, o SIPT –de acesso restrito à Administração.

A simples indicação de que o VTN/ha do período foi obtido de acordo
com a base do SIPT (sistema de acesso restrito à Administração), sem a
indicação do VTN/ha arbitrado, não supre a violação aos direitos mencionados,
pois, de toda forma, a Recorrente ficou impossibilitada de avaliar o critério
adotado no arbitramento.

Além disso, existem elementos nos autos que comprovam o VTN real no
período objeto de autuação. O edital publicado pela Secretaria de Estado de
Agricultura e Pecuária no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, em
Fl. 606
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-011.031 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.722929/2018-90

06.08.2014, anexado às fls. 296/297, prevê que para o ano de 2013 o valor da
terra nua por hectare no Município de São José do Vale do Rio Preto
corresponde a R$ 1.855,00 (doc. no 04).

A Autoridade Fiscal também não demonstrou que houve subavaliação ou
prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, requisitos que
são obrigatórios para a utilização do arbitramento, conforme previsto no art. 14
da Lei no 9.393/1996.
Os pedidos

Ante o exposto, com base nos esclarecimentos trazidos pela Recorrente,
requer-se seja integralmente provido o presente Recurso Voluntário para que
seja reconhecida as áreas de reserva legal (214,2 ha), preservação permanente
(58,7 ha) e produção vegetal (8,42ha), devidamente comprovadas nestes autos
conforme apuração do ITR do exercício de 2013 realizada pela Recorrente.

Requer, ainda, o reconhecimento da nulidade do lançamento pela
violação ao contraditório e à ampla defesa, dada (i) a ausência de demonstração,
de forma clara e precisa, dos fundamentos adotados para motivar o
arbitramento, e (ii) a ausência de indicação do próprio VTN/ha arbitrado.

Em todo caso, se assim entender necessário este órgão julgador, em
respeito ao princípio da verdade material, requer-se a conversão do julgamento
em diligência para que a Recorrente apresente os demais documentos tidos
como suficientes para a comprovação das atividades de produção vegetal no
período autuado.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
Mérito.
Conforme narrado, procedendo a análise e verificação dos dados constantes na
DITR/2011, a Autoridade Fiscal resolveu glosar integralmente as áreas de
produtos vegetais (10 ha), com reflorestamento (190 ha), de pastagens (440 ha)
e de atividade granjeira ou aqüícola (50 ha) declaradas, além de alterar o Valor
da Terra Nua declarado de R$ 3.350.000,00 (R$ 4.523,97/ha), que considerou
subavaliado, arbitrando o valor de R$ 4.873.711,82 (R$ 6.581,65/ha), com
fundamento no SIPT/RFB, disso resultando o aumento do Valor da Terra Nua
Tributável e da alíquota, esta em decorrência da redução do Grau de Utilização
Fl. 607
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-011.031 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.722929/2018-90

do Solo de 97,2 % para 0%, com a conseqüente apuração de imposto
suplementar de R$ 224.039,45.
Não obstante a autuação restringir-se exclusivamente à comprovação das áreas
de produtos vegetais, reflorestamento, pastagens, atividade granjeira ou
aqüícola, bem como do valor da terra nua declarado, o sujeito passivo pugnou
pelo restabelecimento das áreas declaradas em sua ITR, além de requerer a
inclusão das áreas de preservação permanente e reserva legal.
Após a análise da documentação acostada aos autos, a DRJ afastou o
reconhecimento das áreas de preservação permanente e reserva legal, sob o
fundamento de que o contribuinte não teria comprovado a protocolização do
competente Ato Declaratório Ambiental junto ao IBAMA, para o exercício de
2011 e, em relação à área de reserva legal, também não teria comprovado a
averbação à margem da matrícula do imóvel até 01/01/2011 (data do fato
gerador).
Em relação às áreas glosadas de produção vegetal (declarada de 10,0 ha), com
reflorestamento (declarada de 190,0 ha) e de atividade granjeira ou aqüícola
(declarada de 50,ha), a decisão recorrida entendeu que as mesmas não caberiam
ser restabelecidas, por falta de apresentação de documentos hábeis para a sua
comprovação, reputando como correta a glosa efetuada pela fiscalização.
A única área reconhecida pela DRJ, ante a análise da documentação acostada
aos autos, foi a área de pastagens requerida no montante de 358,1 ha, disso
resultando o aumento do Grau de Utilização do Solo e a redução da alíquota
aplicável, com a conseqüente diminuição do imposto suplementar de R$
224.039,45 para R$ 87.572,52, a serem acrescidos de multa no percentual de
75% e juros de mora, na forma da lei.
Em seu Recurso Voluntário (e-fls. 156 e ss), o contribuinte requereu, em suma,
que fosse reconhecida as áreas de reserva legal (214,2 ha), preservação
permanente (58,7 ha), produção vegetal (8,42 ha) e atividade granjeira (50 ha),
tendo suscitado, ainda, a nulidade do lançamento pela violação ao contraditório
e à ampla defesa, dada (i) a ausência de demonstração, de forma clara e precisa,
dos fundamentos adotados para motivar o arbitramento, e (ii) a ausência de
indicação do próprio VTN/ha arbitrado.
Ademais, em respeito ao princípio da verdade material, o sujeito passivo
requereu a conversão do julgamento em diligência para que apresentasse os
demais documentos tidos como suficientes para a comprovação das atividades
de produção vegetal e granjeira, relativamente ao período autuado.
Eis a síntese do litígio, em relação às áreas questionadas pelo sujeito passivo:

Declarado
Apurado
DRJ
Recurso
Voluntário
Área de Produtos
Vegetais
10,0 ha
-
-
8,42 ha
Área com
Reflorestamento
190,0 ha
-
-
-
Área de Pastagens
440,0 ha
-
358,1
ha
-
Área de atividade
granjeira ou
aqüícola
50,0 ha
-
-
50,0 ha
Área de Reserva
Legal
-
-
-
214,2 ha
Fl. 608
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-011.031 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.722929/2018-90

Área de Preservação
Permanente
-
-
-
58,7 ha
Pois bem. Inicialmente, é preciso esclarecer que a Notificação de Lançamento
em epígrafe se restringe exclusivamente à comprovação das áreas de produtos
vegetais, reflorestamento, pastagens, atividade granjeira ou aqüícola, bem
como do valor da terra nua declarado, substituído pelo VTN constante do
Sistema de Preços de Terras – SIPT. Não houve, portanto, a glosa de qualquer
tipo das Áreas de Preservação Permanente e Reserva Legal, eis que,
conforme consta no Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido, essas
áreas não foram declaradas pelo contribuinte.
Pelo que se percebe, o recorrente procura pleitear a retificação de sua DITR,
aproveitando a oportunidade do recurso para incluir as Áreas de Preservação
Permanente e Reserva Legal.
Curvando-me ao entendimento deste Colegiado, formo a convicção no sentido
de que o procedimento adequado deveria ser a retificação da declaração, antes
de notificado o lançamento, para a alteração das áreas declaradas ou inclusão de
áreas não declaradas, na referida DIAT/ITR.
Cabe destacar que o Recurso Voluntário não é o instrumento adequado para
requerer a inclusão de áreas não declaradas e retificação de áreas declaradas, eis
que, conforme dicção conferida pelo § 1o, do art. 147, do CTN, a retificação da
declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a reduzir ou a
excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se funde,
e antes de notificado o lançamento.
A DRJ, contudo, examinou profundamente a controvérsia dos autos, inclusive
tecendo comentários sobre os documentos acostados pelo contribuinte, bem
como sobre as exigências legais para o reconhecimento das Áreas de
Preservação Permanente e Reserva Legal.
Oportuno pontuar que, para a solução do litígio tributário, deve o julgador
delimitar, claramente, a controvérsia posta à sua apreciação, restringindo sua
atuação apenas a um território contextualmente demarcado.
Os limites são fixados, por um lado, pela pretensão do Fisco e, por outro lado,
pela resistência do contribuinte, que culminam com a prolação de uma decisão
de primeira instância, objeto de revisão na instância recursal.
Entendo que, se a decisão de 1a instância apresenta motivos expressos para
refutar as alegações trazidas pelo contribuinte, a lida fica adstrita a essa
motivação.
Nesse sentido, tendo em vista que a decisão de piso examinou os argumentos
apresentados pelo recorrente, concernentes a essas áreas, a meu ver, não caberia
a este colegiado negar a apreciação das alegações de direito apresentadas pelo
recorrente, por ter sido essa a motivação utilizada pela DRJ para o exame da
controvérsia instaurada.
Assim, entendo que não caberia a este colegiado, nesta oportunidade,
surpreender o contribuinte, afirmando que não caberia o exame das alegações de
direito, eis que tais áreas sequer teriam sido declaradas. A partir do momento
em que a DRJ expressou os motivos de sua convicção, inclusive examinando os
argumentos apresentados pelo recorrente, concernentes a essas áreas, negando o
pedido formulado pelo contribuinte, a lide resta instaurada, permitindo a
manifestação do sujeito passivo.
Fl. 609
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-011.031 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.722929/2018-90

Dessa forma, passo a examinar, nas linhas que seguem, a controvérsia existente
em relação às áreas às quais o sujeito passivo pretende o reconhecimento da
isenção.
Das exigências da Apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA) e da
Averbação da Área de Reserva Legal (ARL) para o reconhecimento da
isenção do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR) e a
Análise do Caso Concreto.
A teor do disposto nos arts. 150 da Lei no 5.172 de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional (CTN) e 10 e 14 da Lei no 9.393, de 19 de
dezembro de 1996, tem-se que o ITR é tributo sujeito ao lançamento por
homologação, ou seja, cabe ao contribuinte a apuração e o pagamento do
imposto devido, “independentemente de prévio procedimento da administração
tributária, nos prazos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, sujeitando-se a homologação posterior” (art. 10 da Lei n° 9.393/96).
A bem da verdade, não há necessidade de comprovação das informações
utilizadas para apuração do imposto, seja na data de ocorrência do fato gerador
do tributo ou na apresentação da DITR e pagamento do tributo, ou mesmo
previamente a essas datas. Contudo, atribui-se ao contribuinte a
responsabilidade pela correta apuração do imposto.
Sobre a exigência da Apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA)
para o reconhecimento da isenção do Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural (ITR), é preciso esclarecer o que segue.
No tocante às Áreas de Preservação Permanente e de Reserva Legal, o Poder
Judiciário consolidou o entendimento no sentido de que, em relação aos fatos
geradores anteriores à Lei n° 12.651/12, é desnecessária a apresentação do ADA
para fins de exclusão do cálculo do ITR, sobretudo em razão do previsto no § 7o
do art. 10 da Lei no 9.393, de 1996.
Tem-se notícia, inclusive, de que a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN), elaborou o Parecer PGFN/CRJ no 1.329/2016, reconhecendo o
entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça sobre a
inexigibilidade do ADA, nos casos de área de preservação permanente e de
reserva legal, para fins de fruição do direito à isenção do ITR, relativamente aos
fatos geradores anteriores à Lei n° 12.651/12, tendo a referida orientação
incluída no item 1.25, “a”, da Lista de dispensa de contestar e recorrer (art. 2o,
incisos V, VII e §§3o a 8o, da Portaria PGFN no 502/2016).
Dessa forma, entendo que não cabe exigir o protocolo do ADA para fins de
fruição da isenção do ITR das Áreas de Preservação Permanente e de
Reserva Legal, sendo necessário que o contribuinte consiga demonstrar através
de provas inequívocas a existência e a precisa delimitação dessas áreas. Se a
própria lei não exige o ADA, não cabe ao intérprete fazê-lo. A propósito, em
relação à Área de Reserva Legal (ARL), este Conselho já sumulou o
entendimento segundo o qual sua na matrícula do imóvel, em data anterior ao
fato gerador, supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório
Ambiental (ADA). É de se ver:
Súmula CARF no 122
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data
anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato
declaratório Ambiental (ADA). (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Fl. 610
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-011.031 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.722929/2018-90

Para a área de preservação permanente, portanto, apesar de ser desnecessária
a apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA), sua existência deve ser
comprovada com a apresentação de Laudo Técnico emitido por Engenheiro
Agrônomo ou Florestal, acompanhado da ART, que apresente uma perfeita
indicação do total de áreas do imóvel que se enquadram nessa definição e
mencione especificamente em que artigo da Lei n.° 4.771/1965 (Código
Florestal), com as alterações da Lei n.° 7.803/1989, a área se enquadra. São
consideradas de preservação permanente as áreas definidas nos artigos 2° e 3°
da Lei n.° 4.771/1965, e há necessidade de identificação dessas áreas por meio
de laudo técnico, com indicação dos dispositivos legais em que se enquadram,
tendo em vista que, para as indicadas no art. 3°, também é exigida declaração
por ato do Poder Público, consoante previsão nele contida.
Para além do exposto, no que diz respeito à necessidade prévia de
averbação no registro de imóveis como condição para a concessão da
isenção do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), prevista
no art. 10, II “a”, da Lei n° 9.393/96, o Superior Tribunal de Justiça1 pacificou
as seguintes teses:
(a) É indispensável a preexistência de averbação da reserva legal no registro de
imóveis como condição para a concessão de isenção do ITR, tendo a averbação,
para fins tributários, eficácia constitutiva;
(b) A prova da averbação da reserva legal não é condição para a concessão da
isenção do ITR, por se tratar de tributo sujeito à lançamento por homologação,
sendo, portanto, dispensada no momento de entrega de declaração, bastando
apenas que o contribuinte informe a área de reserva legal; e
(c) É desnecessária a averbação da área de preservação permanente no registro
de imóveis como condição para a concessão de isenção do ITR, pois essa área é
delimitada a olho nu.
Dessa forma, para a exclusão da área de reserva legal do cálculo do ITR,
exige-se sua averbação tempestiva e antes do fato gerador. Interpretação diversa
não se sustenta, pois a alínea "a" do inciso II do § 1o do art. 10 da Lei no 9.393,
de 1996, que dispõe sobre a exclusão das áreas de preservação permanente e de
reserva legal do cálculo do ITR, redação vigente à época, fazia referência às
disposições da Lei no 4.771/65 do antigo Código Florestal. E, ainda, o § 8° do
art. 16 do Código Florestal exigia que a área de reserva legal fosse averbada à
margem da inscrição de matrícula do imóvel, no registro competente.
Assim, para o gozo da isenção do ITR no caso de área de reserva legal, é
imprescindível a averbação prévia da referida área na matrícula do imóvel,
sendo o ato de averbação dotado de eficácia constitutiva, posto que,
diferentemente do que ocorre com as áreas de preservação permanente, não são
instituídas por simples disposição legal2.
Apesar do § 7°, do art. 10, da Lei n° 9.393/96, dispensar a prévia comprovação
da área de reserva legal por parte do declarante, nada mais fez do que explicitar
a natureza homologatória do lançamento do ITR, não dispensando sua posterior
comprovação que só perfectibiliza mediante a juntada do documento de
averbação, em razão de sua eficácia constitutiva.

1 STJ - EREsp: 1310871 PR 2012/0232965-5, Relator: Ministro ARI PARGENDLER, Data de Julgamento:
23/10/2013, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 04/11/2013.
2 Nesse sentido: STJ - EREsp 1027051/SC, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe 21.10.2013.
Fl. 611
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-011.031 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.722929/2018-90

A averbação da área de reserva legal no Cartório de Registro de Imóveis, antes
do fato gerador, deve ser exigida, portanto, como requisito para a fruição da
benesse tributária, sendo uma providência que potencializa a extrafiscalidade do
ITR3. Isso porque, o ITR é um imposto que concilia a arrecadação com a
proteção das áreas de interesse ambiental, e o incentivo à averbação da área de
reserva legal vai ao encontro do desenvolvimento sustentável, por criar
limitações e exigências para a manutenção de sua vegetação, servindo como
meio de proteção ambiental.
Também aqui, entendo que não cabe ao julgador invocar o princípio da verdade
material, mormente em atenção à extrafiscalidade do ITR, pois muito embora o
livre convencimento motivado, no âmbito do processo administrativo, esteja
assegurado pelos arts. 29 e 31 do Decreto n° 70.235/72, entendo que existem
limitações impostas e que devem ser observadas em razão do princípio da
legalidade e que norteia o direito tributário.
Não cabe, pois, invocar a verdade material para o descumprimento de uma
exigência legal e que está em consonância com a preservação do meio
ambiente, aspecto ínsito ao caráter extrafiscal do ITR.
A jurisprudência deste Egrégio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
vem adotando o mesmo entendimento, ao exigir a averbação de reserva legal
antes da ocorrência do fato gerador, como requisito para a isenção do ITR:
ÁREA DE RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO INTEMPESTIVA. DATA
POSTERIOR AO FATO GERADOR.
O ato de averbação tempestivo é requisito formal constitutivo da existência da
área de reserva legal. Mantém-se a glosa da área de reserva legal quando
averbada à margem da inscrição da matrícula do imóvel em data posterior à
ocorrência do fato gerador do imposto.
(CARF - Processo no 10660.724592/201108 - Recurso no Voluntário - Acórdão
no 2401004.977 - 4a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão de 4 de julho de 2017).
ÁREA DE RESERVA LEGAL. ISENÇÃO. AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA
DO IMÓVEL. NECESSIDADE.
Para fins de isenção de ITR é necessária a averbação da área de reserva legal
na matrícula do imóvel antes da data da ocorrência do fato gerador.
(CARF - Segunda Seção - TERCEIRA CÂMARA - PRIMEIRA TURMA -
RECURSO:
RECURSO
DE
OFÍCIO
RECURSO
VOLUNTARIO
-
ACÓRDÃO: 2301-004.866 - Data de decisão: 18/01/2017)
ÁREA DE RESERVA LEGAL. COMPROVAÇÃO.
A exclusão de área declarada como de reserva legal da área tributável do imóvel
rural, para efeito de apuração do ITR, está condicionada a sua averbação à
margem da inscrição da matrícula do imóvel, no registro de imóveis
competente, até a data da ocorrência do fato gerador.
(CARF - Segunda Seção - SEGUNDA CÂMARA - SEGUNDA TURMA -
RECURSO: RECURSO VOLUNTARIO - ACÓRDÃO: 2202-004.311 - Data de
decisão: 04/10/2017).
ISENÇÃO. RESERVA LEGAL.

3 Precedentes: REsp 1027051/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 17.5.2011; REsp
1125632/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 31.8.2009; AgRg no REsp 1.310.871/PR, Rel.
Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 14/09/2012.
Fl. 612
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-011.031 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.722929/2018-90

A averbação tempestiva é requisito indispensável à isenção de ITR para
área de reserva legal. No caso dos autos a averbação ocorreu 2 anos após a
ocorrência do fato gerador. Embargos Acolhidos.
(CARF - Segunda Seção - QUARTA CMARA - PRIMEIRA TURMA -
ECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -ACÓRDÃO: 2401-004.436 -
Data de decisão: 12/07/2016)
ÁREA DE RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO NO CARTÓRIO DE
REGISTRO
DE
IMÓVEIS
ANTES
DO
FATO
GERADOR.
OBRIGATORIEDADE. A área de reserva legal somente será considerada
como tal, para efeito de exclusão da área tributada e aproveitável do imóvel,
quando devidamente averbada junto ao Cartório de Registro de Imóveis
competente, na data anterior ao fato gerador.
(CARF - Segunda Seção - SEGUNDA CMARA - PRIMEIRA TURMA -
RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ACÓRDÃO: 2201-003.027 -
Data de decisão: 12/04/2016)
Cumpre destacar, ainda, que o Código de Processo Civil de 2015, com
aplicação subsidiária ao processo administrativo, por força de seu artigo 15,
estimula a integridade das decisões proferidas, ao recomendar que “os tribunais
devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente”
(art. 926 do NCPC/15).
Para além do exposto, o entendimento aqui preconizado não foi alterado com a
vigência do novo Código Florestal (Lei no 12.651/2012). Segundo entendimento
do STJ, o novo Código Florestal não pode retroagir para atingir o ato jurídico
perfeito, os direitos ambientais adquiridos e a coisa julgada, tampouco para
reduzir de tal modo e sem as necessárias compensações ambientais o patamar de
proteção de ecossistemas frágeis ou espécies ameaçadas de extinção, a ponto de
transgredir o limite constitucional intocável e intransponível da “incumbência”
do Estado de garantir a preservação e a restauração dos processos ecológicos
essenciais (art. 225, § 1o, I). Nesse sentido: AgRg no REsp n. 1.434.797/PR,
Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 7/6/2016; AgInt no
AREsp n. 1.319.376/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda
Turma, julgado em 4/12/2018, DJe 11/12/2018.
Ademais, a jurisprudência do STJ entende que a Lei n. 12.651/2012 (Novo
Código Florestal), que revogou a Lei n. 4.771/1965, não suprimiu a obrigação
de averbação da área de reserva legal no registro de imóveis, mas apenas
possibilitou que o registro seja realizado, alternativamente, no Cadastro
Ambiental Rural - CAR. Nesse sentido: REsp n. 1.750.039/MG, Rel. Ministro
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 8/11/2018, DJe 23/11/2018;
AgInt no AREsp n. 1.250.625/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques,
Segunda Turma, julgado em 6/11/2018, DJe 13/11/2018.
Feita as digressões acima sobre a legislação de regência, aplicando o
entendimento aqui esposado ao caso dos autos, tem-se o seguinte.
No tocante à Área de Reserva Legal, entendo que não merece amparo à
pretensão do recorrente, eis que, embora se reconheça a inexigibilidade do
ADA, para fins de fruição do direito à isenção do ITR, relativamente aos fatos
geradores anteriores à Lei n° 12.651/12, inclusive nos termos da Sumula CARF
n° 122, o contribuinte sequer comprovou a averbação tempestiva da referida
área, condição imprescindível para a fruição da benesse tributária.
Em relação à Área de Preservação Permanente, entendo que também não
assiste razão ao recorrente, eis que, embora se reconheça a inexigibilidade do
Fl. 613
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2401-011.031 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.722929/2018-90

ADA, para fins de fruição do direito à isenção do ITR, relativamente aos fatos
geradores anteriores à Lei n° 12.651/12, no caso em questão, o Laudo Técnico
(e-fls. 84 e ss), elaborado no ano-calendário 2015, ao se referir à pretendida
área, é demasiadamente genérico e lacônico, sendo insuficiente, portanto, para a
comprovação que se pretende.
Isso porque, o Laudo anexado aos autos (e-fls. 84 e ss), não discorreu
detalhadamente sobre as áreas de preservação permanente existentes no imóvel,
com indicação dos dispositivos legais em que se enquadram, sendo
demasiadamente lacônico e genérico, o que contrasta profundamente com o
campo técnico científico de um levantamento tecnicamente criterioso, com
respaldo na legislação de regência.
A esse respeito, cabe transcrever a simplória afirmação contida no Laudo
Técnico (e-fls. 84 e ss) acerca da APP que o sujeito passivo alega existir no
imóvel em questão:
[...] B - ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE.
A propriedade possui 58,7580 ha a serem enquadradas como preservação
permanente, visto que no imóvel há existência de vários córregos e nascentes,
assim tais áreas devem ser enquadradas na legislação ambiental em vigor como
preservação permanente. O imóvel não possui impedimento quanto ao fator
topografia. A área de preservação permanente encontra-se em boa parte em uso
(pastagem, edificações e área aberta) e a outra parte em preservação.
Não basta alegar que “no imóvel há existência de vários córregos e nascentes”
para se garantir o direito à isenção, devendo haver a delimitação efetiva da área
que o contribuinte entende se enquadrar como de preservação permanente, bem
como a demonstração de sua efetiva existência, com indicação dos dispositivos
legais em que se enquadram.
Tem-se, pois, que no Laudo acostado aos autos, o profissional que o elaborou
não discriminou, caso a caso, cada área de preservação permanente que alega
possuir no imóvel em questão, e também, no mapa do imóvel apresentado pelo
contribuinte não há como identificar e dimensionar com precisão as referidas
áreas.
E, ainda, o Laudo apresentado sequer menciona como chegou ao resultado da
delimitação das áreas a título de APP, as quais alega existir no imóvel, o que
gera a convicção de que essas áreas foram informadas pelo próprio contribuinte
e acatadas pelo profissional, mas sem um exame aprofundado acerca de sua
efetiva existência.
Destaco que o julgador administrativo, com fulcro no art. 29 do Decreto no
70.235, de 1972, é permitido formar livremente convicção quando da
apreciação das provas trazidas aos autos - seja pela fiscalização, de um lado,
seja pelo contribuinte, de outro -, com o intuito de se chegar a um juízo quanto
às matérias sobre as quais versa a lide.
A propósito, os demais documentos juntados aos autos pelo sujeito passivo, tais
como Atos Declaratórios Ambientais (ADA’s) e Demonstrativo da Situação das
Informações Declaradas no CAR, relativos a exercícios posteriores, indicam
que o sujeito passivo informou como Área de Preservação Permanente (APP) o
montante de 24,7 ha e não 58,7 ha, o que demonstra que sequer possui o
controle da informação que se pretende provar, além de ser possível cogitar a
existência de sobreposição de áreas o que, portanto, desqualifica a prova
apresentada pelo recorrente.
Fl. 614
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2401-011.031 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.722929/2018-90

Dessa forma, os argumentos apresentados pelo contribuinte, desacompanhados
de provas, não têm o condão de reverter a conduta relatada nos autos e nem de
eximi-lo da obrigação legal, porquanto nenhum documento contundente foi
ofertado para fazer prova da existência da área de preservação permanente
declarada.
A propósito, apesar de a decisão recorrida ter ancorado seu entendimento
sob o fundamento de que não haveria nos autos, o protocolo tempestivo do
Ato Declaratório Ambiental (ADA), em nenhum momento foi assentado o
entendimento segundo o qual a área teria sido objeto de comprovação por
parte do contribuinte, permanecendo, portanto, como matéria litigiosa,
sobretudo em razão do contexto da ação fiscal e da motivação do
lançamento.
Não se trata de inovação no julgamento em instância recursal, porque a Área de
Preservação Permanente não havia sido declarada e, portanto, não foi objeto
de avaliação pela autoridade fazendária. Por isso, tampouco há que se falar em
alteração de critério jurídico do lançamento fiscal.
Ao interpor o Recurso Voluntário, toda a matéria correspondente foi devolvida
à apreciação pelo órgão de segunda instância administrativa. Na falta de
comprovação pelo contribuinte que a área do imóvel cumpre os requisitos
legais, inviável a sua exclusão para fins de redução do imposto devido.
Ademais, oportuno destacar que incumbe ao autor o ônus de comprovar os fatos
constitutivos do Direito por si alegado, e à parte adversa, a prova de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Cabe, portanto, ao
contribuinte o ônus de enfrentar a acusação fiscal, devidamente motivada,
apresentando os argumentos pelos quais entende que o presente lançamento
tributário merece ser declarado improcedente, bem como os documentos
pertinentes para fins de comprovar os fatos narrados.
A propósito, cumpre destacar, ainda, que compete ao sujeito passivo o ônus de
comprovar a isenção das áreas declaradas. Nesse sentido, não cabe ao Fisco,
neste caso, obter a prova da existência da área declarada, mas, sim, ao
recorrente apresentar os documentos comprobatórios solicitados pela
fiscalização.
Ante o exposto, entendo que a decisão recorrida não merece reparos.
Da Área de Produtos Vegetais.
Em relação à Área de Produtos Vegetais, o sujeito passivo pretende o
reconhecimento do montante de 8,42 ha, resultado da soma das áreas de plantio
de capim e da área do pomar, indicadas no Laudo Técnico (e-fls. 84 e ss).
Contudo, entendo que não assiste razão ao sujeito passivo, eis que o Laudo
Técnico (e-fls. 84 e ss), isoladamente, não se presta à comprovação da área
pretendida.
A esse respeito, cabe pontuar que o Laudo Técnico (e-fls. 84 e ss) tem como
período de referência o interstício entre 30/11/2014 e 30/11/2015, distinto,
portanto, do período objeto de questionamento por parte da fiscalização.
Ademais, não foram anexados os documentos correspondentes e aptos a
comprovar a alegada área de produtos vegetais.
Fl. 615
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2401-011.031 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.722929/2018-90

Nesse contexto, apesar de o contribuinte ter juntado o documento de e-fls. 84 e
ss, denominado de “Laudo de Unidade Produtiva Fazenda Calçado”, entendo
que não se trata de prova hábil à comprovação da área alegada.
A propósito, o documento apresentado sequer menciona como chegou ao
resultado total da área pretendida, o que gera a convicção de que essa área foi
informada pelo próprio contribuinte e acatada pelo profissional, mas sem um
exame aprofundado de sua efetiva existência.
Conforme bem destacado pela decisão recorrida, o Laudo, por si só, não é
suficiente para que fique comprovada a área pretendida de produtos vegetais,
uma vez que são necessários, também, os documentos que deram suporte a essa
informação, o que não ocorreu.
Ante o exposto, não obstante a insatisfação da contribuinte com a apreciação
das provas acostadas aos autos pela DRJ, tenho posicionamento coincidente
com as conclusões traçadas no Acórdão recorrido, eis que a informação contida
no Laudo Técnico acerca da área de produtos vegetais, isoladamente, não é
suficiente para a comprovação de sua efetiva existência.
Dessa forma, não sendo trazida aos autos a documentação, como descrito, deve
ser mantida a glosa integral da área declarada como utilizada na produção
vegetal.
Da Área de Atividade Granjeira ou Aqüícola.
Em relação à Área de atividade granjeira ou aqüícola, o sujeito passivo pretende
o reconhecimento do montante de 50,0 ha, área que sequer fora indicada no
Laudo Técnico (e-fls. 84 e ss), informando que estaria realizando buscas em
seus arquivos para tentar localizar as notas fiscais de compra de insumos
utilizados na atividade granjeira desempenhada no ano-calendário de 2010.
Após o exame da documentação acostada aos autos, inclusive em sede recursal,
tenho posicionamento coincidente com as conclusões traçadas pela DRJ.
Os argumentos apresentados pelo contribuinte, desacompanhados de provas,
não têm o condão de reverter a conduta relatada nos autos e nem de eximi-lo da
obrigação legal, porquanto nenhum documento contundente foi ofertado para
fazer prova da efetiva existência da área declarada pelo contribuinte como Área
de Atividade Granjeira ou Aqüícola.
Dessa forma, não sendo trazida aos autos a documentação, como descrito, deve
ser mantida a glosa integral da área declarada como utilizada na atividade
granjeira ou aqüícola.
Valor da Terra Nua (VTN) - Preclusão.
Para além do exposto, em seu apelo recursal (e-fls. 156 e ss), o recorrente
inaugura seu inconformismo em relação ao arbitramento do VTN, com base no
SIPT/RFB para o ITR/2011.
Pois bem. Para a solução do litígio tributário, deve o julgador delimitar,
claramente, a controvérsia posta à sua apreciação, restringindo sua atuação
apenas a um território contextualmente demarcado. Os limites são fixados, por
um lado, pela pretensão do Fisco e, por outro lado, pela resistência do
contribuinte, que culminam com a prolação de uma decisão de primeira
instância, objeto de revisão na instância recursal.
Fl. 616
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2401-011.031 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.722929/2018-90

Nesse contexto, a impugnação promove a estabilidade do processo entre as
partes, de modo que a matéria ventilada em recurso deve guardar estrita
harmonia com àquela abordada pelo recorrente em sua impugnação, não
podendo a parte contrária ser surpreendida com novos argumentos em sede
recursal, em razão da preclusão processual, por força dos arts. 16 e 17 do
Decreto 70.235/1972:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos
referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito.
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.
Para além do exposto, conforme consta no art. 17, do Decreto n° 70.235/72,
considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. E, ainda, cabe destacar que o litígio se instaura
com a impugnação (art. 14, do Decreto n° 70.235/72), e não com a apresentação
de eventuais respostas aos atos anteriores ao lançamento.
Nesse sentido, sobre o inconformismo do contribuinte em relação ao VTN
arbitrado pela fiscalização, verifico a ocorrência de preclusão processual, eis
que o recorrente não suscitou essa questão em sua impugnação, conforme
inclusive reconhecido em sua peça de defesa inaugural:
[...] A Impugnante deixa de discutir o valor da terra, uma vez que não tem como
retroagir ao ano de 2010, só podendo levantar o valor de 2014, conforme laudo e
mapa em anexo. (doc. 04 e 05)
Com relação às demais supostas infrações merece reparos o lançamento exarado.
A propósito, o instituto da preclusão existe para evitar a deslealdade processual,
e tendo em vista que a questão não foi debatida em primeira instância, fica
prejudicada, consequentemente, a dialética no debate da controvérsia
instaurada.
Ademais, não há que se invocar o princípio da verdade material para transpor
mandamentos expressamente previstos no Decreto n° 70.235/72, em nítido
desrespeito à legislação de regência do Processo Administrativo Fiscal,
mormente considerando que, no caso, o litígio em relação a matéria arguida
pelo recorrente sequer foi instaurado.
Dessa forma, entendo que agiu com acerto a decisão de piso, que considerou
não contestado o arbitramento do VTN, com base no SIPT/RFB para o
ITR/2011, tratando-se de matéria, portanto, definitiva no âmbito do Processo
Administrativo Fiscal, na forma do art. 17, do Decreto no 70.235, de 6 de março
de 1972.
Ante o exposto, entendo que a decisão recorrida, neste ponto, não merece
reparos, em razão da preclusão processual.
Do pedido de conversão do julgamento em diligência.
Por fim, também entendo que não há como acatar o pleito do recorrente acerca
da conversão do julgamento em diligência ou produção de prova pericial.
Fl. 617
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2401-011.031 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.722929/2018-90

Isso porque, os elementos de prova a favor do recorrente, no caso em análise,
poderiam ter sido por ele produzidos, apresentados à fiscalização no curso do
procedimento fiscal, ou, então, tempestivamente na fase impugnatória, com a
juntada de todos os documentos e o que mais quisesse para sustentar seus
argumentos, não podendo o pedido de perícia ser utilizado como forma de
postergar a produção probatória, dispensando-a de comprovar suas alegações e
nem mesmo para superar preclusão processual, em nítido desrespeito à
legislação de regência do Processo Administrativo Fiscal.
Ademais, não há como transferir para a fiscalização o ônus de comprovar as
áreas isentas que o contribuinte alega possuir em seu próprio imóvel,
invocando, para tanto, o princípio da verdade material.
A esse respeito, cabe destacar que o princípio da verdade material, que rege o
Processo Administrativo Fiscal, não afasta a necessidade de prova das alegações
de defesa contrárias ao lançamento fiscal. Comprovado que o procedimento
fiscal levado a efeito atende às normas regulamentares, não há que se falar em
falta de atendimento à verdade material.
Nunca é demais destacar que compete ao sujeito passivo o ônus de comprovar a
isenção das áreas declaradas. Nesse sentido, não cabe ao Fisco, neste caso, obter
a prova da existência da área declarada, mas, sim, ao recorrente apresentar os
documentos comprobatórios solicitados pela fiscalização.
Neste aspecto, verifica-se, antes de tudo, a intenção do sujeito passivo de se
reverter o ônus da prova em nítido desrespeito à legislação de regência. Pois,
para comprovar os dados declarados o Fisco procedeu à intimação para
apresentação de laudos e demais documentos cuja guarda é de responsabilidade
do contribuinte, que além de não haver atendido à intimação, busca modificar
outros dados de sua declaração, que sequer foram objeto de fiscalização, e pede
para que o Fisco produza prova para demonstrar a existência de áreas isentas em
sua propriedade, comprovação esta que deveria ser apresentada com sua
impugnação.
Quanto ao pedido de juntadas de novos documentos, os artigos 15 e 16 do
Decreto no 70.235, de 1972, são expressos em relação ao momento em que as
alegações do recorrente, devidamente acompanhadas dos pertinentes elementos
de prova, devem ser apresentadas, ou seja, na impugnação. Portanto, não cabe
ao recorrente se valer de pedido para apresentar provas não trazidas aos autos
no momento oportuno, quando esse ônus lhe cabia, por ter operado sua
preclusão.
Dessa forma, entendo que não assiste razão ao sujeito passivo.

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar
provimento ao recurso voluntário.

Fl. 618
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2401-011.031 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.722929/2018-90

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente Redatora

Fl. 619
DF CARF MF
Original